Tribunal: TJDFT
Processo: 0723374-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEVER DO MANDATÁRIO DE ATUAR COM ESMERO E EXTREMA DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Embora seja possível o acordo envolver questões outras não discutidas em juízo, para que haja essa extensão, seria preciso que constasse expressamente essa ampliação objetiva.

2.Por conseguinte, a prova testemunhal que se pretendia produzir era de fato desnecessária, porque a transação ou acordo deve ser interpretado restritivamente, ainda mais quando implica na renúncia de direito ou se busca incluir em seu conteúdo questão diversa daquela objeto do litígio judicial.

3.No tocante ao mérito, a sentença equacionou com precisão jurídica a lide, pois eventuais falhas ou erros profissionais (ou técnico) cometidos no bojo do processo e que ensejaram na penalização do representado, devem ser reparados por quem deu causa.

4.O mandato assenta-se na fidúcia e no dever do mandatário de atuar com esmero e extrema diligência para representar e preservar os interesses do mandante. E no caso, a falta processual é inquestionável, pela impetração de dois mandados de segurança idênticos e que acabou por levar à aplicação da multa por litigância de má-fé.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.